Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DO FALSO EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) saber se foi caracterizado o cerceamento de defesa; (ii) saber se ocorreu falha na prestação dos serviços, uma vez que a instituição financeira não conferiu a idoneidade de seus correntistas e não iniciou imediatamente o procedimento de “Mecanismo Especial de Devolução”; e (iii) saber se há danos materiais e morais a serem indenizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64392497/64392495), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
4. Cerceamento de defesa. Não prospera a alegação da recorrente acerca do cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a produção de provas complementares, especialmente quando formada a sua convicção com elementos já existentes no processo. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as empresas fornecedoras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo o contexto probatório, a autora foi vítima de golpe da falsa oferta de trabalho, consistente na realização de tarefas comerciais/investimentos para a obtenção de recompensas. Em decorrência da oferta, realizou transferências bancárias para terceiros, via PIX, no montante de R$39.399,07 (ID 64040819/64040820), na expectativa de obter lucros (ID 64040820 - Pág. 9/10). As transferências foram realizadas no período de 14/01/2024 a 14/02/2024 e, ao constatar que foi vítima de golpe, a autora comunicou o fato à instituição financeira Itaú em meados de fevereiro (ID 64040819) e à autoridade policial em 15/02/2024 (ID 64040821).
7. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da autenticidade das mensagens recebidas por meio de aplicativo de celular, embora amplamente divulgado o modus operandi dessa modalidade de golpe, aceitou a proposta de realização das tarefas, seguiu os procedimentos indicados e realizou transferências bancárias para terceiros desconhecidos, de forma espontânea (art. 14, §3o, II, do CDC).
8. No caso, em fevereiro de 2014 a autora solicitou ao Banco Itaú o bloqueio das transferências realizadas entre os dias 14/01/2024 e 14/02/2024, sendo que a referida instituição financeira iniciou o procedimento de contestação e no dia 23/02/2024 restituiu à autora a quantia de R$9.954,14 (ID 64040819 - Pág. 1/2). Assim, configura-se que a Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, e disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, foi satisfatoriamente atendida pela ré, porquanto a autora conseguiu recuperar parte da quantia transferida.
9. Destarte, configura-se que a autora, acreditando na proposta de falsas bonificações, não realizou diligências mínimas para se certificar da existência e idoneidade do grupo elaborador das tarefas, de forma que atraiu para si a responsabilidade pelo evento danoso, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1878674, Segunda Turma Recursal, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II); Resolução BACEN/DC No 103/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878674, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 17/06/2024